Tribunal: TJPA
Processo: 0808686-44.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808686-44.2024.8.14.0000

AUTORIDADE: ALEXANDRE ALVES DO NASCIMENTO

AUTORIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR. GRATIFICAÇÃO SOME. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. IMPROVIMENTO DO AGRAVO.

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão que deferiu liminar em Mandado de Segurança, determinando a reintegração do agravado ao cargo no Sistema Modular de Ensino (SOME), do qual havia sido removido supostamente de forma arbitrária.

A remoção do servidor público é ato discricionário, vinculado à necessidade de continuidade do serviço público e à disponibilidade de vaga no local de destino, não sendo garantida a manutenção da gratificação SOME, que possui caráter transitório e depende da efetiva prestação de serviços nas localidades específicas.

A concessão da liminar foi indevida, pois não restou demonstrado direito líquido e certo do impetrante à manutenção na lotação que assegura a percepção da gratificação SOME, sendo a remoção justificada pela necessidade de organização administrativa e pela natureza transitória do benefício.

Agravo interno improvido
, mantendo-se a decisão agravada que indeferiu a liminar.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, à unanimidade, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão de julgamento presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado do Pará
contra decisão liminar que determinou a reintegração de Alexandre Alves do Nascimento à sua lotação original no Sistema Modular de Ensino (SOME), da qual fora removido.

Em suas
razões
, o agravante, Estado do Pará, alega que a decisão agravada deferiu a liminar de forma equivocada, argumentando que a remoção do agravado foi realizada dentro da legalidade e que a gratificação SOME, pleiteada pelo agravado, possui caráter transitório e não pode ser incorporada à sua remuneração após a remoção. Alega ainda que a manutenção da decisão poderia comprometer o funcionamento do serviço público, uma vez que a remoção de servidores deve observar o princípio da continuidade do serviço público. Por fim, requer a reforma da decisão que deferiu a liminar, por considerá-la contrária ao interesse público e à legislação aplicável.

Em
contrarrazões
, o agravado, Alexandre Alves do Nascimento, defende a manutenção da decisão que concedeu a liminar, argumentando que sua remoção foi realizada de forma arbitrária e sem observância do devido processo legal, uma vez que não houve a instauração de processo administrativo que justificasse a remoção. Alega ainda que a gratificação SOME lhe é devida enquanto estiver em exercício na função que originou tal benefício, e que sua remoção, sem motivação adequada, configura violação de seus direitos. Conclui pedindo a rejeição do agravo interno e a manutenção da decisão que o reintegrou à sua lotação original.

É o que importa relatar.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do Recurso de Agravo Interno.

II – Mérito

O agravante postula pela reforma da decisão monocrática, arguindo, em síntese, que a Gratificação SOME possui natureza precária, devendo ser concedida exclusivamente aos professores que desempenham funções no Sistema Modular de Ensino, ou seja, tal gratificação deve ser percebida enquanto o servidor estiver efetivamente exercendo as atividades que a justificam. Trata-se de retribuições pecuniárias vinculadas à prestação de trabalho específico, isto é, uma vez cessada a atividade que lhes dá causa ou desaparecidos os motivos excepcionais e transitórios que a fundamentam, extingue-se o direito ao seu recebimento.

Dessa forma, ao analisar os argumentos apresentados pelo Estado do Pará, verifico que a sua pretensão não merece prosperar. Isso porque o ato de remoção do servidor, com consequente redução da carga horária e reflexos financeiros, sem a devida fundamentação, configura violação ao devido processo administrativo. A legislação vigente exige que, antes da prática de atos administrativos que possam afetar direitos do servidor, seja ele notificado para apresentar defesa escrita ou manifestação no procedimento administrativo correspondente. Ademais, a remoção impugnada carece de justificativa legal, o que a torna suscetível à invalidação.

No presente caso, observa-se que o impetrante não foi previamente notificado acerca da instauração de procedimento administrativo que pudesse legitimar a remoção ora questionada, tampouco foi informado sobre qualquer ato extrajudicial que autorizasse tal medida. Essa ausência de comunicação impossibilitou o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo servidor. Consta nos autos que, em 26 de junho de 2023, o impetrante protocolou requerimento solicitando sua recondução ao cargo anteriormente ocupado (ID 100654219), requerimento este que permanece sem resposta até o momento, demonstrando a inércia da Administração.

É necessário ressaltar que a remoção de ofício de servidor público, conforme delineado no caso em apreço, deve ser pautada pelo interesse da Administração Pública, respeitando-se sempre o legítimo interesse público. Essa medida administrativa se justifica pela necessidade de redistribuição de pessoal para suprir lacunas funcionais em determinadas localidades, com o objetivo de aprimorar a eficiência dos serviços públicos prestados naquela jurisdição específica.

Nesse contexto, a remoção deve ser realizada de forma motivada, atendendo aos critérios de conveniência e oportunidade, mediante os quais a Administração Pública exerce sua discricionariedade para determinar a movimentação do servidor. Essa discricionariedade, no entanto, não é absoluta e deve ser exercida em consonância com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que regem a Administração Pública.

Contudo, no estágio processual atual, não se observa nos autos uma fundamentação robusta que justifique o ato de remoção como estritamente alinhado aos princípios constitucionais. A ausência de justificativa concreta e detalhada, que sustente a remoção questionada, sugere a necessidade de uma análise mais aprofundada quanto à legalidade e pertinência do ato, com vistas a garantir a observância dos direitos e garantias fundamentais do servidor afetado.

Verifica-se de imediato que o agravante foi removido de sua lotação original sem que lhe fossem assegurados os direitos constitucionais ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, conforme exigido pela legislação vigente. Tal conclusão decorre da análise preliminar dos documentos acostados aos autos, onde não se evidencia a instauração de processo administrativo que observasse as formalidades legais indispensáveis.

É imperioso destacar que, conforme determina a Constituição da República Federativa do Brasil, nenhum servidor público pode ser removido ou de qualquer forma prejudicado em seus direitos e interesses sem que seja instaurado processo administrativo no qual lhe seja assegurada ampla defesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes. A ausência de procedimento administrativo que cumpra tais requisitos viola não apenas o princípio da legalidade, mas também o da segurança jurídica, fundamentais ao Estado Democrático de Direito.

Assim sendo, a remoção do agravado/impetrante, desprovida das garantias processuais básicas, configura-se, prima facie, como ato administrativo viciado, comprometendo sua legalidade e legitimidade. Diante disso, impõe-se a necessidade de revisão judicial do ato impugnado, com vistas a restaurar os direitos do impetrante e assegurar que a Administração Pública atue em estrita conformidade com os preceitos legais e constitucionais que regem a matéria.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
REMOÇÃO

EX
OFFICIO DE SERVIDOR PÚBLICO. MOTIVAÇÃO DO ATO DE
REMOÇÃO
. OBRIGATORIEDADE. ILEGALIDADE RECONHECIDA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o ato da Administração Pública de
remoção
de servidor
ex

offício
, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade ou interesse do serviço a justificar a validade do ato. III - A mera indicação de que o Recorrente "não se enquadrava no perfil daquela gestão" (fl. 26e), não serve para fundamentar, de forma adequada, o ato administrativo de
remoção
, e, nesse contexto, de rigor sua nulidade. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. (...) VII - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. (AgInt no RMS 55.356/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 14/05/2018)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA. MÉRITO. POLICIAL CIVIL.
REMOÇÃO

EX
OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PRÉVIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 1. O Tribunal a quo consignou que "na hipótese, impende registrar que a segurança pretendida pelo impetrante encontra-se lastreada por um Conjunto probatório capaz de demonstrar a existência de todos os requisitos necessários ao seu deferimento, considerando que a sua
remoção
não se encontra devidamente delineada, conforme exigência constitucional, de modo que o ato administrativo questionado reputa-se eivada de ilegalidade, posto que insuficientemente motivada (fl. 200, e-STJ)". Dessa feita, à margem do alegado pelo recorrente, rever o entendimento da Corte regional somente seria possível por meio do reexame do acervo fático-probatório existente nos autos, o que não se permite em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. (...) 3.Recurso Especial não conhecido. (REsp 1653061/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/04/2017)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO.
REMOÇÃO

EX
OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DESPROVIDO. 1. O art. 50 da Lei 9.784/99 exige que todo ato administrativo que negar, limitar ou afetar direitos e interesses do administrado deve ser devidamente motivado. 2. In casu, contudo, o ato de
remoção
em análise carece da imprescindível motivação determinada pela lei, bem como não preenche o requisito da contemporaneidade à pratica do ato. Precedentes jurisprudenciais desta Corte Superior. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SERGIPE desprovido. (AgRg no RMS 37.192/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 09/05/2014

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO DE PROFESSOR EFETIVO.
REMOÇÃO
DE OFÍCIO PELA ADMINISTRAÇÃO. DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PÚBLICA DE UMA ESCOLA URBANA PARA OUTRA ESCOLA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO PRECÁRIO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. ARTIGOS 2° E 50 DA LEI N° 9.784/1999. ILEGALIDADE RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PLEITEADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, À UNANIMIDADE. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA EM TODOS OS SEUS TERMOS. 1. É nulo o ato que determina a
remoção

ex
officio de servidor público sem a devida motivação. Precedentes. 2. O ato administrativo discricionário está sujeito a controle judicial, sobretudo no que se refere à presença de motivação. 3. Carecendo de motivação o ato coator, padece de ilegalidade. A manutenção da sentença que concedeu a segurança é medida que se impõe. 4. Recurso de Apelação conhecido, porém improvido. Em Reexame Necessário, sentença confirmada em todos os seus termos, conforme a fundamentação. À Unanimidade.¿ (2018.02116674-45, 190.717, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-21, Publicado em 2018-05-25)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSFERÊNCIA DE POLICIAL MILITAR. SERVIDOR PÚBLICO.
REMOÇÃO
DE SERVIDOR PÚBLICO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E INSUFICIENTE NO ATO EMANADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DO POLICIAL MILITAR DE SANTARÉM PARA A CIDADE DE ALENQUER. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO PRECÁRIO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. ARTIGOS 2° E 50 DA LEI N° 9.784/1999. LIMITAÇÃO DA DISCRICIONARIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE
REMOÇÃO
OU TRANSFERÊNCIA DE SERVIDOR SE NÃO EFETIVAMENTE DEMONSTRADA A SITUAÇÃO DE NECESSIDADE DE SERVIÇO, EXIGINDO MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. É nulo o ato que determina a
remoção

ex
officio de servidor público sem a devida motivação. Precedentes deste E. TJ/PA. 2. O ato administrativo discricionário está sujeito a controle judicial, sobretudo no que se refere à presença de motivação. A motivação genérica e insuficiente, configura ausência de motivação do ato administrativo. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, À UNANIMIDADE, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (2018.02112707-15, 190.711, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-21, Publicado em 2018-05-25)

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SEVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
REMOÇÃO
. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Resta configurada a lesão à direito líquido e certo da Impetrante na medida em que o ato administrativo de
remoção
encontra-se eivado de nulidade, configurada pela ausência da devida motivação. 2. Sentença mantida em sede de reexame necessário. (2017.03473256-80, 179.376, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-17, Publicado em 2017-08-17)

Ante o exposto,
conheço do recurso e no mérito, nego-lhe provimento
, devendo ser mantida
in totum
a decisão agravada que deferiu a medida liminar que determinou a SUSPENSÃO dos efeitos da remoção do agravado/impetrante, devendo a autoridade coatora proceder ao imediato restabelecimento da lotação do impetrante no Sistema Modular de Ensino – SOME, podendo ser no município de Conceição do Araguaia/PA ou Floresta do Araguaia/PA, assegurando a manutenção da carga horária de 40 horas semanais.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 01/10/2024